Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acordão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e do Instituto, imputando-lhes débito em regime de solidariedade e multas individuais, em razão de irregularidades na execução de convênio que teve por objetivo a implantação e gestão de laboratórios de metrologia e de análise de matérias primas através da cristalografia de raios X, bem como o treinamento de equipes, no âmbito do projeto Qualidade na Cadeia de Fármacos e Medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Verbena Medeiros Brito e Eduardo Goncalves, contra o Acórdão 10230/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e demais interessados.